Tribunal: TJMT
Processo: 1003957-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003957-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade,

imperatividade e exigibilidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para evidenciar, de plano, ilegalidade no procedimento.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Carlos Tavares, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1046780-06.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar postulada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, oriunda do Auto de Infração n. 162716.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a autuação é indevida, já que não deu causa à infração ambiental, porque não era proprietário do imóvel, tampouco determinou a construção da obra (abertura de uma estrada rural) que gerou a aplicação da multa, de sorte que é parte ilegítima.

Argumentou que “busca a via judicial para demonstrar e comprovar que o presente auto de infração n° 162716, encontra-se eivado de nulidade, por autuação em nome do Sr. Luiz Tavares, situação totalmente equivocada, por não ter o Agravante propriedade naquela localidade e nem interesse sobre aquela via terrestre, além disso, se observará pelos documentos acostado nos autos que a ponte foi feita por terceiros e a via terrestre foi ampliada pelas mesma pessoas que executaram a obra na ponte, assim, qual seria o interesse do Agravante em executar tal obra sem qualquer tipo de vínculo, no mais há outros Luiz Tavares na região, na qual demonstrará que ao caso não lhe foi dado melhor decisão”.

Disse, também, que a autoridade administrativa, ao decidir o processo administrativo, originário da autuação, deixou de observar os argumentos e a documentação apresentada, além de não ter submetido as questões ao setor técnico competente, o que configura cerceamento de defesa.

Defendeu, ainda, a ofensa ao princípio da tipicidade, a ausência de nexo causal e a negativa de autoria da infração ambiental.

Pugnou pela concessão do efeito ativo recursal, para determinar a “(...) SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO no 409641/2018 e consequentemente DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO - AI/SEMA no 162716 homologada administrativamente, do pagamento da multa n valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o final julgamento da presente Ação Anulatória, bem como, a não inscrição do nome do Impetrante no rol taxativo de dívida ativa ou caso já esteja inscrito a suspensão da sua exigibilidade”, e, no mérito, o provimento do Agravo.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Luiz Carlos Tavares ergue-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1046780-06.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar postulada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, oriunda do Auto de Infração n. 162716.

Denota-se dos autos que o Agravante manejou a ação de origem com o objetivo de desconstituir os atos administrativos que ora impugna, sob o argumento de que não há vinculação entre o ponto lançado no auto de infração e o Requerente, haja vista que não possui propriedade na região e também não possui qualquer atividade no local, evidenciando-se a ocorrência de ilegitimidade passiva, porquanto a ponte foi construída por terceiros e a via terrestre foi ampliada pelas mesmas pessoas que executaram a obra na ponte.

Sustentou, ainda, a ocorrência de ofensa ao princípio da tipicidade, corolário do princípio da legalidade, bem como a ausência de nexo causal.

Postulou, em antecipação da tutela, a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 162.716, e que fosse assegurada a obtenção de certidões, ainda que positivas com efeito de negativas.

O Juízo
a quo
, ao decidir o pedido de urgência, indeferiu o requerimento, nos seguintes termos:

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.

2.2. CITE-SE
o
ESTADO DE MATO GROSSO
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 183, 238, 242, §3o, 247, inciso III e 335).

2.3.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.4.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto jurídico-processual.

O Recurso não merece provimento.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifica-se que a autuação em epigrafe, e a sua validação, decorreu de processo administrativo ambiental, em que foi assegurado ao Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo o Recorrente apresentado, inclusive, Recurso Administrativo ao CONSEMA.

Além disso, a multa aplicada fundamenta-se em ato administrativo, dotado dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade, de sorte que a suspensão dos seus efeitos, em sede de liminar, sem provas robustas de ilegalidade, é medida temerária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1005309-75.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

E, na espécie, tenho que os documentos apresentados pelo Agravante não são suficientes para elidir a conclusão adotada pela autoridade administrativa, ao validar a referida autuação, no Processo Administrativo n. 409641/2018, justamente em decorrência dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade do ato administrativo.

Veja-se que, como noticiado pelo Agravado, extrai-se da autuação e processo administrativo, “que tanto a materialidade quanto a autoria da abertura de estrada rural sem o devido licenciamento ambiental que deu ensejo ao Auto de Infração n. 162716/2018 encontram-se demonstradas, porque foi constatado através de vistoria in loco, que fora aberta estrada, com o fito do senhor Luiz Carlos Tavares diminuir o trajeto de suas propriedades rurais localizada do outro lado do Rio Sangue (Município de Juara/MT), fazendo a abertura da estrada em questão com a conivência do proprietário da área denominada “Fazenda Pietsch”, sem o devido licenciamento ambiental, em desacordo com o Decreto Estadual n. 700/2006 e Anexo único e Resolução CONAMA n. 237/1997 e anexo 1, conforme Relatório Técnico n. 100/18/DUD/JUÍNA/SEMA. (ID 105834417 págs. 50/58)”.

Logo, faz-se imprescindível a instrução probatória, a ser levada a efeito na Primeira Instância, para constar se houve, ou não, irregularidade na autuação.

Nesse contexto, entendo que agiu corretamente o Juízo
a quo
ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, de sorte que a decisão atacada merece ser preservada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Carlos Tavares.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023